Tribunal: STF
Processo: HC 153339
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ART. 33, § 2º, DO CÓDIGO PENAL: FACULTA AO MAGISTRADO FIXAR UM REGIME MAIS BRANDO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 33, § 3º, DO MESMO CÓDIGO: REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 59 DO CP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    III – O § 2º do art. 33 do Código Penal é claro ao dispor que constitui faculdade e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o § 3º do art. 33 do mesmo diploma determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, o que, a meu sentir, foi observado.



    IV – Agravo Regimental a que se nega provimento.